Tribunal: TJMT
Processo: 1025520-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025520-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Telefonia, Correção Monetária, Telefonia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA - CPF: 101.060.007-99 (ADVOGADO), IAN ALBERT VON NIEMEYER PINTO - CPF: 159.403.017-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
—CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS — RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL — CONFIGURADA — TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS —
DATA DO EVENTO DANOSO
—
VERBETE No 54 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos do verbete no 54 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Telefônica Brasil S.A.
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 153798183).

Assegura que, o Juízo de Primeiro Grau “
acabou indo em sentido diametralmente oposto ao da pacífica jurisprudência

do STJ, que admite a juntada posterior da memória de cálculo na impugnação

ao cumprimento de sentença; e, simultaneamente, fechou os olhos à

desobediência do exequente, aqui agravado, aos parâmetros estabelecidos

pelo e. STJ quanto à aplicação de correção monetária e de juros moratórios

sobre o valor da indenização por danos morais coletivos.
Assim, puniu

indevidamente a executada, ora agravante, condenando-a a pagamento de valor

comprovadamente errado e a maior, sem sequer admitir a juntada posterior

da memória de cálculo explicativa da quantia correta, que a própria

agravante já havia depositado nos autos
”.

Assevera que “
não obstante a Telefônica tenha demonstrado

na impugnação ao cumprimento de sentença (i) o equívoco do cálculo

apresentado pelo MP; bem como o (ii) o valor correto e incontroverso

devido, que foi por ela voluntariamente depositado nos autos naquela

ocasião, o MM. Juízo a quo rejeitou liminarmente a impugnação, homologou

os cálculos sabidamente equivocados do MP, e condenou a agravante ao

pagamento de valor excedente. Tudo isso simplesmente em razão da falta de

memória de cálculo explicativa do valor incontroverso, cuja juntada

posterior é plenamente admitida pela jurisprudência do STJ, como procedeu

a ora agravante
”.

Afiança que “
a impugnação ao cumprimento de sentença liminarmente indeferida ao juízo de primeiro grau se fundamentou no fato de que o Ministério Público juntou aos autos cálculos notoriamente equivocados, que deixaram de observar o pacífico entendimento do e. STJ quanto a data base para a aplicação da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais coletivos
”. Em razão disso, “
inflando artificialmente o valor da condenação executada, o MP erroneamente contabilizou os juros moratórios a partir do evento danoso, por ele considerado como sendo no dia 10.04.2012 (mov. 153303698). A correção monetária, por sua vez, foi calculada a partir da data do arbitramento da indenização, ocorrida em 17.11.2016
”.

Afirma que “
tratando-se de indenização por danos morais coletivos oriundos da suposta má-prestação do serviço de telefonia aos consumidores da Telefônica, tem ela natureza consumerista é estritamente contratual – e não extracontratual, como entendeu o i. desembargador relator – razão pela qual a Súmula no 54 da e. Corte Superior é inaplicável ao caso concreto. Por isso, os juros de mora e a correção monetária devem incidir somente a partir do arbitramento da condenação, por ser este o momento em que, conforme jurisprudência do e. STJ, a indenização por danos morais adquire expressão em dinheiro, inexistindo mora do devedor até então
”.

Acentua que
“são apenas os consumidores da Telefônica – aqueles que contrataram os seus serviços – que sofreram o dano extrapatrimonial que a aludida condenação pretende ressarcir
”. Logo, “
é inequívoca, nessa hipótese, a natureza contratual da responsabilidade civil da ora agravante no caso em questão, ao contrário do que asseverou a r. decisão agravada
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 158808675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Telefônica Brasil

S
.
A
.

interpôs agravo de instrumento
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração
que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] No caso, embora a empresa requerida tenha indicado, na impugnação, o valor que reputa ser o correto, a ausência do cálculo não permite que seja constatado o qual o índice de correção monetária utilizado e a taxa de juros aplicada, tampouco a fórmula do cálculo para se encontrar o valor indicado.

Assim, não sendo cumprido o requisito legal, é de rigor a rejeição liminar da impugnação, na forma do §5o, do art. 525, do CPC [...].

Desta forma, considerando que o único fundamento da impugnação ao cumprimento da sentença é a existência de excesso de execução e não sendo atendida a exigência legal prevista no art. 525, §4o, do CPC, rejeito a impugnação ao cumprimento da sentença apresentado pela requerida Telefônica Brasil S/A. e, por consequência, homologo o cálculo da dívida apresentada pelo requerente (id. 87294974 e 87294978).

Intime-se o requerente a apresentar o cálculo atualizado do valor remanescente para prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, no qual deverá ser incluída a multa de 10%, nos termos do art. 523, §§1o e 2o, do CPC.
[...].
(Processo Judicial Eletrônico no 0033404-19.2012.8.11.0041, Primeira Instância,
Id. 97869693
).

E da que rejeitou os embargos de declaração:

[...] Tem-se, portanto, que os argumentos expostos pela embargante não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. O que a embargante pretende, na verdade, é a reforma da decisão proferida e, para tanto, deve buscar os instrumentos legais plausíveis e suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é inviável por meio destes embargos.

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil a serem sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão embargada como foi publicada.
[...].
(Processo Judicial Eletrônico no 0033404-19.2012.8.11.0041, Primeira Instância,
Id. 103532299
).

Em decisão monocrática proferida na data de 15 de dezembro de 2022, neguei provimento ao recurso (Id. 153745694).

Pois bem.

O Código de Processo Civil dispõe acerca da necessidade de apresentação de memória de cálculo com a impugnação ao cumprimento de sentença:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a juntada posterior da memória de cálculo quando se tratar de execução contra a Fazenda Pública.

[...] 1. Em regra, na petição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos do devedor fundados em excesso de execução, deve o executado, mediante memória de cálculo, indicar o valor que entende correto.

2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.726.382/MT, entendeu que, em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas da execução proposta contra a Fazenda Pública, deve ser admitida a sua intimação para oferecimento da memória de cálculo.

3. ‘O interesse na proteção do patrimônio público justificaria a realização do
discrimen
quanto ao rigor da apresentação da impugnação dos cálculos de liquidação exclusivamente no momento da petição de impugnação ou dos Embargos à Execução’ (REsp 1.732.079/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/5/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1888728/GO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2021).

Todavia, igual entendimento não se aplica aos demais devedores, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos:

[...]. Nos termos do entendimento sedimentado nesta Corte Superior ‘é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial’ (REsp n. 1.387.248/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe 19/5/2014). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1936588/DF, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de maio de 2022).

[...] 3. Ocorre que o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.387.248, utilizado como paradigma pelo recorrente, em caso concreto que litigava particulares, tendo a Fazenda Nacional como
amicus curiae
, firmou a seguinte tese jurídica: ‘Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial.’

4. No referido paradigma o STJ reafirmou a necessidade de quem apresentar impugnação ou Embargos do Devedor, questionando o valor do crédito, indicar o valor que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados, com o objetivo de definir a parcela incontroversa e delimitar o objeto da discussão na execução do título executivo judicial. Também foi definido que o momento para apresentação das memórias dos cálculos seria na petição de impugnação ou dos Embargos, não se admitindo emenda à petição posteriormente. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1732079/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2018).

Por outro lado, o acórdão primevo (Primeira Instância, Id. 84199446 – fls. 127/158), nada obstante tenha provido o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos ao valor de R$ 500.000,00: quinhentos mil reais, silenciou-se em relação à atualização do débito.

Daí decorrente, possível a análise do termo inicial dos juros moratórios (objeto de discordância da agravante em relação ao cálculo do agravado), visto que “
a correção monetária e os juros de mora tem natureza de ordem pública podendo ser analisados de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1698089/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2021).

No caso, a agravante alega que “
os juros moratórios devem ser contabilizados apenas a partir da data de arbitramento da indenização, qual seja, 17.11.2016
” (razões do recurso, Id. 153303691 – fls. 16).

Ocorre que, a condenação em danos morais coletivos não decorreu de responsabilidade contratual, mas sim extracontratual, conforme registrado no voto condutor do acórdão primevo: “
o pedido de indenização abrange a má prestação de serviço no que tange ao atendimento do usuário, como um todo, não está vinculado à cobrança indevida ou mudança de plano. Diz respeito à demora excessiva para o atendimento call center e a insuficiência de postos de atendimento presencial
” (Primeira Instância, Id. 84199446 – fls. 138).

Ademais, a finalidade do dano moral coletivo consiste em “
prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta)
”, (STJ, Quarta Turma, REsp 1539056/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2021), a evidenciar, no caso, que a condenação decorreu de ilícito extracontratual.

Assim,
os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso
, nos termos do verbete no 54 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...] De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como na hipótese, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso. Tal orientação, inclusive, encontra-se consolidada no enunciado da Súmula 54 do STJ, aplicável tanto para a indenização por danos materiais como para a por danos morais, a saber: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1679413/SP, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
2 de dezembro de 2022
).

[...] ‘A conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ’ (AgInt no AREsp 1.419.627/MS, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp

1990643/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
25 de novembro de 2022
).

Nesse sentido:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração na apelação 0001526-76.2012.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de dezembro de 2022
; e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1002237-42.2018.8.11.0045, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
24 de agosto de 2021
.

Portanto, fica evidenciado que o cálculo apresentado pelo agravado em relação aos juros de mora está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Em conclusão, o recurso é contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça e bem como a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023